Tribunal: STF
Processo: Ext 1955
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição, formulado pela defesa constituída do nacional neerlandês Jainmore Lesmes Winklaar, que se encontra preso preventivamente em São Paulo (e.Doc.10).



    Alega-se que o extraditando “é residente no Brasil, devidamente registrado e cadastrado, possui CPF de número 012.993.108-00, além do que possui pedido de expedição de Registro Nacional de Estrangeiros RNE já protocolado sob o n. 202506030905541537, protocolo este realizado já aos 3 de junho de 2025 e aguardando emissão documental” (e.Doc.37), ademais, cumpria regularmente as condições fixadas no livramento condicional, em razão dos fatos pelos quais responde perante a justiça brasileira.



    Enfatiza-se, ainda, que o estrangeiro é radicado em São Paulo/SP e é provedor de sua família.



    Sustenta, à luz dessas considerações, que “não se justifica o pedido de recolhimento ao cárcere durante o trâmite do pedido de extradição em questão, uma vez que o Extraditando estava cumprindo com todas as obrigações determinada pelo Juízo de Curitiba, Juízo de São Paulo e Juízo das Execuções Penais (SEEU) e CEPEMA, além do que trabalha, possui família que depende dele e possui endereço certo e de conhecimento do juízo” (e.Doc.37).



    Com vista, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela “readaptação da prisão cautelar para fins de extradição ao regime de execução da pena” (e.Doc.54).



    Em ofício, o Ministério da Justiça e Segurança Pública noticia que adotou as diligências necessária “com vistas à assunção dos compromissos previstos no art. 96 da referida Lei de Migração” (e.Doc.56). 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Consabido que a Lei 13.445/2017, trouxe certa flexibilização quanto à prisão preventiva para a extradição, à medida que o art. 86 prevê a possibilidade de autorização de prisão albergue, domiciliar ou liberdade provisória, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.



    Principio por analisar as três hipóteses descritas como requisitos simultâneos para a concessão de alguma das medidas diversas da prisão preventiva e, ao fazê-lo, compreendo não ser possível a almejada liberação provisória, tampouco o recolhimento domiciliar.



    Com efeito, em que pese a situação do processo de responsabilização perante a justiça pátria diante dos fatos investigados no Brasil (e.Doc.54), as circunstâncias do caso pesam desfavoravelmente e obstam o pedido de liberação provisória.



    No ponto, ainda que o extraditando possua vínculos comprovados com o Brasil, a circunstância não é suficiente para possibilitar a liberdade provisória ou o recolhimento domiciliar.



    Rememoro as informações constantes nesta extradição, segundo as quais o extraditando é procurado pela prática reiterada de infrações que são tipificadas naquele país como homicídio qualificado, roubo com violência da qual resultou em morte, posse de armas de fogo, tráfico e posse de narcóticos. 



    Essas imputações ensejaram a expedição do mandado de detenção internacional, no qual se justifica a necessidade da prisão para manutenção da ordem pública, pelo perigo concreto de fuga e no risco de reiteração delitiva. Tal motivação é compatível com a legislação brasileira e vem descrita nos seguintes termos (e.Doc.01, fl. 116):



    “(...) Considerando que tenham sido levantados agravantes contra o acusado concernentes à um ou vários delitos puníveis nos termos da lei com pena de prisão de quatro anos ou mais; 



    fundamentos (artigo 101º do CPP) motivo(s) de peso para a segurança social (artigo 101º CPP parágrafo 1º, letra b, parágrafo 2º)



    considerando que haja motivos de peso para a segurança social que exigem a retirada da liberdade imediata do acusado, nomeadamente choque de ordem pública/delito de seis anos [artigo 101º CPP, parágrafo 2º, letra a] se trata de suspeita de um delito no qual na descrição legal é imposta pena de prisão de seis anos ou mais, 



    e/ou 



    a ordem pública foi seriamente chocada por estes delitos, o acusado está sendo acusado de ter cometido em associação dois assaltos à mão armada e de ter desempenhado um papel substancial no tráfico internacional de drogas. Foi usada violência considerável durante um assalto à mão armada, no qual foi tirada a vida de um guarda e outras vítimas ficaram feridas. 



    Considerando Perigo de fuga [artigo 101º CCP, parágrafo 1°, letra a] constar determinada conduta do acusado, ou determinadas circunstâncias pessoais inerentes a ele que seja considerado sério perigo de fuga, nomeadamente:



    após os delitos o acusado fugiu para o Brasil, um país com o qual o Curaçao não possui um tratado de extradição e onde ele ainda está residindo; 



    o acusado ficou escondido por muito tempo / se encontra foragido para inquérito



    Perigo de recidiva [artigo 101º CCP, parágrafo 1°, letra b] o qual foi evidenciado da circunstância / circunstâncias que: 



    * o acusado já esteve implicado antes com a polícia/justiça; 



    * o acusado já foi condenado antes por delitos semelhantes; deve ser seriamente considerado que o acusado irá cometer um crime; 



    * ao qual nos termos da lei é imposta pena de prisão de seis anos ou mais, ou



    * devido ao qual a saúde ou a segurança das pessoas podem ser colocadas em perigo, ou



    * devido ao qual é possível haver perigo geral para bens; o qual foi evidenciado da circunstância / das circunstâncias que: 



    * os delitos dos quais o acusado está sendo imputado são lucrativos,



    * a previsão é que o acusado continue a cometer crimes semelhantes, visto a quantidade, a frequência, o método e/ou o período em que o acusado os cometeu até agora.”



    Haure-se dos autos que o Peticionário é procurado para responder a processo criminal pela prática dos referidos delitos, uma vez que evadiu do país de origem para se furtar às imputações penais.



    Ademais, ressuma inequivocamente a atualidade no interesse da extradição, com a acreditação dos documentos formalizadores, tudo em observância aos prazos legais e convencionais.



    Nada obstante a situação familiar e a fase processual de execução quanto aos crimes diversos imputados na justiça brasileira, a necessidade da prisão preventiva para fins extradição advém de razões de direito internacional e processo penal.



    Ao reverso do que se sugere, no caso concreto, não é a gravidade abstrata dos crimes que está a justificar a prisão cautelar para fins de extradição, mas sim circunstâncias concretas noticiadas nos autos. 



    Desse modo, não se constata excepcionalidade suficiente a afastar a necessidade da prisão preventiva para assegurar a extradição, nos termos do que já decidiu esta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PRISÃO PARA EXTRADIÇÃO. FORMALIZAÇÃO TEMPESTIVA DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PELO ESTADO REQUERENTE APÓS A PRISÃO. PRETENSÃO DE LIBERDADE, OU PRISÃO DOMICILIAR, OU CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No processo de extradição passiva, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, nas hipóteses cuja permanência no cárcere seja singularmente penosa ao extraditando. 2. Não se antecipa juízo de mérito sobre a procedência de eventual pedido de extradição passiva para concessão de liberdade, salvo quando a improcedência puder ser antecipadamente declarada, estreme de dúvidas. 3. In casu, a manutenção da prisão preventiva a extradição decorre da regular aplicação das normas legais e convencionais e tem por objetivo assegurar a entrega do estrangeiro, caso venha a ser julgado procedente o pedido de extradição. Em princípio, a restrição de liberdade perdurará até a conclusão da fase administrativa de entrega ao Estado Requerente. 4. Agravo regimental desprovido” (PPE 1.145 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.3.2024).



    “PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada. 2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (PPE 898 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo.” (Ext 1531 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 03-05-2018 PUBLIC 04-05-2018 - grifei).



    À guisa de conclusão, observo que as especificidades do julgado destacado pela Procuradoria-Geral da República não coincidem com as circunstâncias dos autos em epígrafe.



    Conforme ressuma do relatório da QO na EXT 893, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, tinha-se extradição já deferida e julgada pelo colegiado, todavia, o estrangeiro permanecia detido há mais de dez anos no Brasil diante de fatos aqui praticados, sem poder usufruir dos direitos da execução penal, exclusivamente em decorrência da prisão preventiva determinada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Àquela ocasião assentou-se que competia a esta Suprema Corte avaliar a necessidade de adaptação da prisão preventiva nos casos em que há pendências com a justiça brasileira que justificam o diferimento da entrega.



    O critério para esta decisão consiste em aferir qual a medida cautelar suficiente para simultaneamente assegurar a entrega do extraditando e garantir a ordem pública. Nesse ponto, o voto condutor ressalvou que, em se tratando de reiteração em crimes graves indicativos de possível risco à ordem pública, a prisão preventiva para fins de extradição poderia ser mantida no regime fechado.



    Nesta extradição as imputações atribuídas pelo Estado requerente são graves, reiteradas, praticadas com violência. A atualidade do interesse no mandado de detenção internacional, insista-se, advém da acreditação em tempo oportuno dos documentos instrutórios desta extradição. 



    3. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do extraditando.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente